Tribunal: TJSP
Processo: 2152568-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da internação provisória. Pleito objetivando a revogação da medida, com a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Inviabilidade. Mera reiteração de pedido anterior (habeas corpus gemelar ao de número 2071049-72.2020.8.26.0000), já denegado por esta C. Câmara. Necessária manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da internação provisória. Pleito objetivando a revogação da medida, com a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Inviabilidade. Mera reiteração de pedido anterior (habeas corpus gemelar ao de número 2071049-72.2020.8.26.0000), já denegado por esta C. Câmara. Necessária manutenção da internação provisória, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado (homicídio perpetrado mediante pauladas, desferidas diversas vezes contra o crânio da vítima), que sinaliza a periculosidade por ele apresentada. Ordem denegada.